Tribunal: STF
Processo: HC 250400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Rogério Furtado, advogado, em benefício de Clayton Evandro de Andrade Amaral.



    2. Na petição, o impetrante indica como autoridade coatora o Relator do Habeas Corpus n. 949.768 no Superior Tribunal de Justiça. Limita-se a afirmar que o delito imputado ao paciente enquadra-se na figura típica da receptação simples culposa, de menor gravidade, e não a qualificada, a ausência dos requisitos para a prisão cautelar na espécie e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta que os maus antecedentes apontados pelo órgão do Ministério Público local para não propor o acordo de não persecução penal não deveria ser impeditivo para a concessão desse benefício, pois deveriam ser avaliados outros fatores, “como a natureza do crime, a situação pessoal do paciente e a possibilidade de ressocialização”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a concessão de LIMINAR para que de imediato possa caçar a decisão ilegal que decretou a prisão preventiva, do paciente, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente Alvará de Soltura, em benefício do Paciente, Clayton Evandro de Andrade Amaral, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ele possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional; 



    A consideração da confissão do corréu, que afirma que o paciente desconhecia a ilicitude dos fatos a ele imputados, como elemento que reforça a necessidade de revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Caso, assim, vossa excelência entenda, requer seja aplicada uma da medida cautelar elencadas no artigo 319 do CPP” .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida e considerando a relevância da questão posta, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, em segunda instância e pelo juízo de origem, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora